Tribunal: TJBA
Processo: 8011302-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011302-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RONI ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
RONI ALMEIDA DE JESUS

AGRAVADO: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Roni Almeida de Jesus contra decisão proferida pela 6ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil nº 8007401-13.2024.8.05.0080, ajuizada em face de Assurant Seguradora S.A. e outros. A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial para apuração da existência e responsabilidade por vícios em veículo adquirido pelo autor, nomeou perito judicial e fixou o rateio dos custos da prova entre o autor e duas rés (Fiori e FCA Fiat). Ainda, inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. O agravante sustenta a desnecessidade da perícia, por considerar os vícios incontroversos e comprovados documentalmente, além de alegar que a imposição do custo da prova lhe acarretaria ônus financeiro desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a prova pericial técnica é passível de impugnação por Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da decisão que autorizou a produção da perícia, sob o fundamento de que os vícios alegados no veículo estariam documentalmente comprovados e a prova técnica seria desnecessária e onerosa à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre produção de prova pericial encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 988, que consagra a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência processual.

A decisão agravada respeita os limites da discricionariedade técnica do magistrado, prevista nos arts. 370 e 371 do CPC, que autorizam o juiz a determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias à formação do seu convencimento.

A alegação de que os vícios do veículo são incontroversos não afasta a necessidade da perícia, especialmente diante da controvérsia suscitada pelas rés quanto à origem dos defeitos, os quais podem decorrer de mau uso ou manutenção inadequada.

O indeferimento da prova técnica nesta fase poderia comprometer o contraditório, o devido processo legal e a própria formação do convencimento judicial, além de ensejar nulidade processual ou reabertura da instrução em grau recursal.

A imposição parcial do custo da prova pericial ao autor, ainda que hipossuficiente, encontra respaldo legal, sobretudo considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes e o juiz inverteu o ônus da prova com base no CDC.

Não se configura periculum in mora a justificar a concessão de efeito suspensivo, pois a produção da prova pericial, além de reversível, pode favorecer o próprio agravante, caso as conclusões técnicas lhe sejam favoráveis.

A decisão agravada encontra-se motivada, fundamentada em dispositivos legais pertinentes e em consonância com a jurisprudência do TJBA, não se verificando nulidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que defere produção de prova pericial, com base na tese da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O juiz é o destinatário da prova, podendo determinar a produção de perícia técnica sempre que entender necessário à formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A existência de documentos e reclamações administrativas não afasta, por si só, a pertinência da prova pericial em ações que discutem vício do produto, quando há controvérsia relevante sobre sua origem ou responsabilidade.

A imposição de custeio parcial da perícia ao autor, mesmo na condição de hipossuficiente, é admissível quando há rateio proporcional entre as partes e a prova foi requerida por ambas, não configurando cerceamento de defesa ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 465, 995, 1.015, 1.018; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJBA, AI nº 8024880-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 24.09.2024; TJBA, AI nº 8011150-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10.11.2021; TJBA, AI nº 0000703-23.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011302-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
grava
nte RONI ALMEIDA DE JESUS e como
agravados
ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02